Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705024-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO COSTA ANUNCIACAO, GENISE MAYARA ALVES DA SILVA ANUNCIACAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734183-54.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de substituição do imóvel penhorado e determinou o prosseguimento do leilão judicial. Em suas razões recursais, defende que as características do imóvel penhorado tornam difícil a sua alienação, em especial porque o imóvel está alugado a terceiros. Pontua a inexistência de qualquer prejuízo aos agravados, porquanto o imóvel pelo qual a agravante requer a substituição está localizado no mesmo empreendimento do bem penhorado, possuindo a mesma liquidez, além de estar desocupado e livre de quaisquer ônus. Afirma que a substituição da penhora requerida não causa qualquer prejuízo ao credor, além de preservar direito de terceiros estranhos ao processo, sendo assim o meio mais eficaz e menos oneroso à satisfação da execução. Pontua o excesso de penhora o que impõe o deferimento da tutela de urgência, em atenção ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão hostilizada, (i) determinando o cancelamento do Edital de Leilão do imóvel em litígio e (ii) impedindo a realização de quaisquer atos expropriatórios em desfavor da agravante até o julgamento final deste recurso. Requer, ainda, seja concedido prazo para que a agravante apresente caução em garantia à execução (iii). No mérito, pugna pelo provimento para reformar decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo no ID 55738732 e 55738733. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo ausentes tais requisitos. A decisão agravada de ID 179000803, autos de origem, tem o seguinte teor: Ante as ponderações delineadas pela parte exequente na petição de ID 176703937 e tendo em vista a concordância quanto à avaliação dos imóveis penhorados, externada pelos exequentes após visita in loco, HOMOLOGO os laudos de IDs 169172147 e 169172145 e fixo como valor do imóvel de matrícula no 157.350 indicado como sala 220-A do Edifício Capital Financial Center o montante de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Noutro giro, considerando a ausência de interesse dos exequentes na manutenção da penhora do outro imóvel caracterizado como sala 221 do Edifício Capital Financial Center, matrícula no 157.351, mormente em face da alegação de excesso de penhora suscitada pela parte executada, libere-se a constrição. Indefiro, contudo, o pedido de substituição do imóvel penhorado, diante da discordância manifestada pela parte exequente. Por fim, deixo de condenar a parte executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto não verifico presentes os requisitos para tanto. No mais, prossiga-se conforme determinado na decisão precedente de ID 159307428, adotando-se as providências para o leilão judicial da sala 220-A supracitada. Sem prejuízo, no tocante aos depósitos efetivados nos autos pela PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, relativos à penhora sobre o faturamento da empresa relacionada aos meses de setembro e outubro de 2023 (ID 177083115), constantes na conta judicial vinculada ao presente feito, defiro a sua liberação, em favor da parte exequente, mediante alvará de levantamento em nome do advogado Caio Almeida Monteiro Rego, inscrito na OAB/DF no 67.239, conforme poderes outorgados respectivamente na procuração de ID substabelecimento de ID 90624751. Cumpra-se. Embargos de declaração opostos pelo ora agravante no ID 180124261, autos de origem, contudo, rejeitados, consoante decisão de ID 183590614, a seguir transcrita: Decido sobre os embargos declaratórios de ID 180124261, apresentados pela requerida SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, os quais impugnam a decisão de ID 179000803. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, uma vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC 1022). Disto convencida, nego provimento aos embargos de declaração. Prossiga-se conforme determinado na decisão precedente de ID 159307428, adotando-se as providências para o leilão judicial da sala 220-A. Pretende a parte discutir a questão relativa ao direito de substituição da penhora de imóvel ordenada. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a modificação da penhora, traz a possibilidade de substituição do bem constrito, desde que comprovado que será menos oneroso ao executado e não trará prejuízos ao exequente. Transcrevo: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. § 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado: I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis; II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram; III - descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram; IV - identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos. § 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. § 3o O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens. § 4o O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado. (destaquei) A propósito, em atenção ao Princípio da Menor Onerosidade, cabe ao devedor indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, nos termos a seguir transcrito a seguir: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. No caso em análise, a decisão de ID 159307428, autos de origem, deferiu a penhora sobre o imóvel descrito na certidão de matrícula no 157530, sala no 220. Contudo, a empresa executada, ora agravante, requereu a substituição dessa penhora por imóvel descrito na certidão de matrícula no 157297, sala no 13, o que não foi aceito pelos exequentes. Da leitura do caderno processual de origem, evidencia-se que o imóvel indicado pelo devedor não se encontra livre e desembaraçado, porquanto sobre o bem ofertado consta registro de hipoteca, conforme se depreende do ID 176390183, autos de origem. Com efeito, em que pese a determinação do artigo 805 do Código de Processo Civil pela promoção da execução pelo modo menos gravoso para o executado, é essencial ter em vista que os referidos dispositivos legais não podem obstaculizar o recebimento da quantia exequenda, já que a execução deve ser realizada no interesse do credor e este também faz jus à efetiva prestação jurisdicional. Desta maneira, considerando que o princípio da menor onerosidade não pode ser razão de prejuízo para o credor, comprometendo a efetividade da tutela; considerando que a substituição da penhora pressupõe ausência de prejuízo; considerando a baixa liquidez do imóvel oferecido pelo devedor em razão do gravame e, por fim, ausente a anuência do exequente, não se mostra cabível a substituição perquirida. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CREDOR. SUBSTITUIÇÃO PENHORA. OUTRO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO AOS CREDOR. BEM DE TERCEIRO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A substituição do bem penhorado é possível nas hipóteses previstas no art. 848 do CPC, desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 847, §1o do CPC. Para a substituição do bem penhorado deve ser comprovado que será menos onerosa e não trará prejuízo ao credor. 3. Não há respaldo legal para a substituição pretendida, uma vez que o bem imóvel oferecido em substituição não pertence ao executado, o que demonstra possibilidade real de prejuízo ao credor na referida substituição 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1643530, 07308843320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITOS LOCATÍCIOS. DEVEDOR COPROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 867 DO CPC. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA OU SUBSTITUIÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo determina o art. 867 do estatuto "O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado". (...) 4. Não há que se falar em substituição do imóvel penhorado quando a proposta se mostra menos eficaz à satisfação do crédito perseguido pelo credor. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1377828, 07253781320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nas razões supra, por não restar demonstrada a probabilidade do direito, tenho como inviável a concessão da tutela de urgência perquirida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2024 16:32:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador